Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717877-28.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ANA PAULA BATISTA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY BERTOLDO TRIGUEIRO APELADO: ANA PAULA BATISTA MACHADO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY BERTOLDO TRIGUEIRO D E S P A C H O Intime-se a apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (requerida) para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco dias), tendo em vista não constar dos autos a sucessão completa dos atos constitutivos, pelos quais se possa averiguar a nomeação dos Diretores Laênio Pereira dos Santos e Alessandra Maia Marinho Basile, outorgantes da procuração ao ID 53278722. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator